Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR MEIO AUDIOVISUAL SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE NULIDADE. SITUAÇÃO PANDÊMICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Inexiste constrangimento ilegal nem há nulidade absoluta decorrente da ausência do acusado na audiência audiovisual, no caso dos autos, uma vez que não restou comprovado o efetivo prejuízo, devendo ser considerado que, apesar do esforço hercúleo e conjunto dos servidores e magistrados que compõem o quadro do Judiciário do Distrito Federal, não há disponibilização logística e estrutural para realização de audiências virtuais com a presença de todos os presos, devido à situação emergencial vivida atualmente decorrente do novo coronavírus, ficando a cargo da defesa a responsabilidade pela comunicação com seu paciente.

3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, as quais demandam maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.